Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. NEXO CAUSAL. AUSENTE.

1. Na hipótese em apreço, tenho que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável a responsabilidade objetiva à clínica odontológica e a responsabilidade subjetiva ao dentista, nos termos do artigo 14 do CDC.

2. Importa ressaltar que não houve realização de prova pericial no caso dos autos, uma vez que, quando da realização de novo procedimento dentário, o material substituído fora imediatamente descartado. Neste cenário, diante da ausência de parecer técnico analisando a questão posta aos autos, especialmente quanto ao material utilizado para o procedimento odontológico realizado perante às apeladas, incumbe à autora/apelante a comprovação cabal de sua tese recursal. 2.1 Neste cenário, não houve efetiva comprovação nos autos de que o material empregado na colocação da coroa dentária fora distinto do contratado, tampouco que se tratava de resina, e não porcelana.

3. Assim, na aferição da responsabilidade civil da ré/apelada, não se verifica nexo causal entre o suposto danos apontados pela autora/apelante e o material utilizado no tratamento realizado pela apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.